Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016262-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA BRAGA FRANCISCO - CPF: 012.336.671-22 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE -
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (VARA DE SAÚDE) – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cumprimento de sentença, descabida a remessa dos autos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com amparo na Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Renata Braga Francisco contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, no Cumprimento de Sentença n° 4243-54.2012.811.0011, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
com fundamento na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

Nas razões, a agravante suscita a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n.o 09/2019 – OE/TJMT por ofender os arts. 5o, LIII e 22, I, da CF, o art. 52, parágrafo único, do CPC, o art. 2o da Lei 7.347/85, o art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e os arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como por não observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,

Ao final, requer o provimento do recurso com a anulação da decisão recorrida e com o reconhecimento da competência da 2° Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para julgamento do feito (ID 19692452).

Contrarrazões não foram apresentadas id
32115473.

A Procuradoria-geral de Justiça opina
pelo provimento do agravo de instrumento
(ID
35030978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto por Renata Braga Francisco contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, no Cumprimento de Sentença n° 4243-54.2012.811.0011, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
com fundamento na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai do caderno processual, os autos versam sobre cumprimento da sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/11/2012 por Renata Braga Francisco, diagnosticada com transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo (CID 10 F25.1), e por meio da qual foi pleiteado o fornecimento de medicação para assegurar melhores condições à sua saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.

No curso do os autos, contudo, o magistrado houve por bem declinar a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Todavia, o caso dos autos não se amolda ao referido ato normativo, devendo a demanda permanecer na
da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste
, onde iniciada.

Ocorre que, além de ter sido ajuizada muito antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, os autos encontram-se atualmente na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 2o do referido ato normativo, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução
, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

Grifei.

Destarte, em se tratando de cumprimento de sentença, descabida a modificação da competência para o processo e julgamento da demanda de origem, devendo ser reformada a decisão recorrida no caso concreto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Fabiana Camacho Mendonça, reconhecendo a competência do Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste
para processar e julgar a demanda sob exame, por se encontrar na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020